Tribunal: TJDFT
Processo: 0743481-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743481-34.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Indústria e Comércio Jolitex Ltda. contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0760669-89.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o cancelamento da inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes. Na decisão Id. 42458500, o eminente Desembargador Plantonista, Ângelo Passareli, antecipou a tutela recursal para determinar a exclusão do nome da empresa do órgão de proteção ao crédito Serasa Experian, referente à Execução Fiscal n° 0760669-89.2022.8.07.0016. Na petição Id. 42702238, o Distrito Federal requer a extinção do recurso, pela perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista o cancelamento das CDAs em execução. Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso estão a legitimidade e o interesse de agir (utilidade, necessidade e adequação) que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a se valer das vias recursais apropriadas para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). Analisando os autos de origem, verifica-se que, de fato, o Distrito Federal informou que o sistema SITAF acusa o pagamento do débito e o cancelamento das CDAs. Assim, não tem o Agravante mais interesse recursal, pois ocorreu a perda superveniente do Agravo de Instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora